Tribunal: TJSP
Processo: 1025443-27.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Fortes Muniz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal opostos à Execução Fiscal n. 1001078-06.2018.8.26.0576 – Município de São José do Rio Preto – IPTU Revisado dos exercícios de 2010 a 2015 – Atualização Cadastral – Dever da Administração Pública de proceder a revisão de seus atos – Inserção do imóvel em local errado cujo erro foi desfeito em legal procedimento administrativo – Sentença mantida –

Ementa:
APELAÇÃO – Embargos à Execução Fiscal opostos à Execução Fiscal n. 1001078-06.2018.8.26.0576 – Município de São José do Rio Preto – IPTU Revisado dos exercícios de 2010 a 2015 – Atualização Cadastral – Dever da Administração Pública de proceder a revisão de seus atos – Inserção do imóvel em local errado cujo erro foi desfeito em legal procedimento administrativo – Sentença mantida – Majoração dos honorários advocatícios que se impõe – Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Registro: 2020.0000619297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1025443-27.2018.8.26.0576, da Comarca
de São José do Rio Preto, em que são apelantes ALICE
MATILDE MODA DE SOUZA, PEDRO ADEMIR MODA e CARLOS JOSE
MODA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem voto),
SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FORTES MUNIZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Voto no 19578
Apelação Cível Digital no 1025443-27.2018.8.26.0576
Apelante: ALICE MATILDE MODA DE SOUZA, PEDRO ADEMIR MODA e
CARLOS JOSÉ MODA.
Apelado: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
Comarca: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO.
APELAÇÃO Embargos à Execução Fiscal opostos à
Execução
Fiscal
n.
1001078-06.2018.8.26.0576

Município de São José do Rio Preto IPTU Revisado dos
exercícios de 2010 a 2015 Atualização Cadastral Dever
da Administração Pública de proceder a revisão de seus
atos Inserção do imóvel em local errado cujo erro foi
desfeito em legal procedimento administrativo Sentença
mantida Majoração dos honorários advocatícios que se
impõe Apelação não provida.
Apelação interposta por ALICE MATILDE
MODA DE SOUZA, PEDRO ADEMIR MODA e CALOS JOSÉ MODA
contra sentença de pg. 227/229 que julgou improcedente a ação e
condenou os autores ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em quinze por cento do valor atribuído à
execução R$ 134.433,50 em janeiro de 2018.
Contra a decisão apresentaram os Autores
recurso de apelação (pg. 233/247) ao argumento de que o Município tinha
ciência da construção há 32 anos; que em 1983 foi requerido Alvará de
Funcionamento e discorreu, ainda, sobre o ISS lançado no tempo, do erro
de direito no tocante a Planta Genérica de Valores e questiona a razão da
alteração do imóvel do Setor 102 para o Setor 77 e, ao final, questiona os
honorários advocatícios a que foi condenada.
Vieram conclusos a este E. Tribunal por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
distribuição eletrônica, com resposta em contrarrazões pg. 253/260, pela
manutenção da decisão.
É o relatório.
Trata o presente caso de Embargos à
Execução opostos por ALICE MATILDE MODA DE SOUZA, PEDRO
ADEMIR MODA e CARLOS JOSÉ MODA nos autos da Execução Fiscal
que lhe é movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO para cobrança de IPTU Revisado dos exercícios de 2010 a 2015.
Cabe notar que trata o presente caso da
cobrança de imposto de propriedade territorial urbana revisado, relativo ao
imóvel Cadastro Municipal n. 5.520.2101.6, matrícula n. 73.034 do 1o
Cartório de Registro Civil local, localizado na Av. Alfredo Teodoro de
Oliveira, Fazenda São Pedro, cujo montante aqui em cobro foi determinado
no Procedimento Administrativo n. 178/2015.
Nada
há
de
ilegal
ou
irregular
no
lançamento do IPTU revisado apurado em regular procedimento
administrativo onde se constatou erro / equivoco de inserção do imóvel nos
dados cadastrais da Administração Pública.
Nesse sentido, bem fundamentou o d. Juiz
de primeiro grau ao dispor: “Ademais, pode e deve a Administração
proceder a revisão dos atos quando eivados de nulidade ou revogar
em caso de conveniência ou oportunidade.”
Descobriu-se que o imóvel estava inserido
em local errado e, por ato administrativo corretamente aberto para
apuração, foi desfeito o equivoco que culminou na cobrança ora em curso.
Nada há de ilegal no procedimento adotado
pela Fazenda Municipal, ao contrário, e descoberto o equivoco é dever da
Administração Pública tomar as providências cabíveis a sanar o vício.
Relativamente à condenação imposta a
título de honorários advocatícios, cabe ao magistrado sentenciante
determinar a condenação dentro dos limites impostos na lei, no caso, art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA QUINTA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
85 do CPC/2015.
Destarte, em razão da manutenção da
decisão majoro em cinco por cento os honorários advocatícios a que foram
condenados os Autores, perfazendo total de vinte por cento do valor
atribuído à causa R$ 134.433,50 em janeiro de 2018.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso interposto pelos Autores Alice Matilde Moda de Souza, Pedro
Ademir Moda e Carlos José Moda.
FORTES MUNIZ
Relator